Tribunal: TJSP
Processo: 1037804-70.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 - Município de Campinas – Pretensão à revisão dos lançamentos – Ação julgada parcialmente procedente – Restrições impostas ao pleno uso da propriedade, em razão da liminar concedida nos autos da ação civil pública de no 0004712-41.2014.403.610 - Laudo pericial que, embora retificado a maior, ainda assim, avaliou o imóvel em montante inferior ao exigido pelo

Ementa:

IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 - Município de Campinas – Pretensão à revisão dos lançamentos – Ação julgada parcialmente procedente – Restrições impostas ao pleno uso da propriedade, em razão da liminar concedida nos autos da ação civil pública de no 0004712-41.2014.403.610 - Laudo pericial que, embora retificado a maior, ainda assim, avaliou o imóvel em montante inferior ao exigido pelo Fisco – Divergência por parte da Municipalidade e do seu Assistente Técnico em torno da avaliação – Prevalência das conclusões a que chegou o Perito Judicial, tratando-se de profissional técnico especialista, imparcial e de confiança do Juízo - Sentença mantida - Recurso não provido.